Tribunal: TJDFT
Processo: 0707601-63.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707601-63.2018.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA LUCIA PINHEIRO DE ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS. SECRETARIA DE SAÚDE. TÉCNICO DE SAÚDE. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS. EQUIPARAÇÃO À REMUNERAÇÃO EQUIVALENTE AO DOBRO DO VALOR PAGO NA JORNADA DE TRABALHO DE 20 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Não mais persiste razão ao sobrestamento da ação visto que o RE n. 905.357/RR transitou em julgado em 18/02/2020. Preliminar rejeitada. 2. A Lei Distrital n. 5.174/13 modificou a jornada de trabalho da carreira; todavia, garantiu apenas a redução da jornada de trabalho para 20 horas semanais, sem que fosse reduzida a remuneração. Não previu, contudo, que aqueles profissionais que continuassem a cumprir jornadas mais extensas tivessem garantido o direito de aumento proporcional na remuneração. 3. A remuneração do servidor público é regulada em lei. Portanto, não cabe ao Poder Judiciário assegurar a equiparação de vencimentos entre os servidores, a título de isonomia, porquanto não tem ingerência na estruturação e funcionamento das carreiras administrativas. Aplicando-se ao caso a súmula n. 339/STF: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”. 4. A manutenção da carga horária de 40 horas semanais não acarreta qualquer prejuízo à Autora, vez que sua remuneração continua a ser paga segundo o valor definido na Lei Distrital n. 5.008/12 para os servidores que cumprem a jornada de 40 horas semanais. 5. Os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação foram majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja majoração deve ser suportada apenas pela Autora, sendo sua exigibilidade suspensa em face da gratuidade da justiça concedida na origem. 6. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida. A recorrente aponta violação aos artigos 5o, inciso II, e 37, ambos da Constituição Federal, ao argumento de que a Lei Distrital 5.008/2012 está sendo interpretada equivocadamente pela administração pública, acarretando, assim, reflexos negativos à sua remuneração, sobretudo, no tocante à proporcionalidade decorrente da carga horária. Defende a existência de repercussão geral. Requer, ao final, que as futuras publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Leonardo Chagas, OAB/DF 24.885. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Com efeito, o tema em debate requer a interpretação de lei local, o que inviabiliza o apelo extremo, a teor do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Por fim, em atenção ao id 17956042-Pág. 11, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Leonardo Chagas, OAB/DF 24.885. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003